Tribunal: STJ
Processo: 1007466-21.2020.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547007 - SP(2024/0009473-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SOFTYS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628
RAFAEL BICCA MACHADO - SP354406
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - SP455989
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: H D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E
DESCARTAVEIS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FRANQUIA. MULTA
RESILIÇÃO IMOTIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO
PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO MANTIDA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NÃO CABIMENTO.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta fundamentação deficiente
a decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, de
forma motivada, embora em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Dissídio jurisprudencial cujo conhecimento é prejudicado pela incidência da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, por exigir novo juízo sobre o conjunto fático-
probatório firmado pelo Tribunal de origem.
4. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil,
devendo ser analisada caso a caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cd949445-9b2c-473f-bc09-0499c2c742f3

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cd949445-9b2c-473f-bc09-0499c2c742f3

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547007 - SP(2024/0009473-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SOFTYS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628
RAFAEL BICCA MACHADO - SP354406
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - SP455989
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: H D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E
DESCARTAVEIS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FRANQUIA. MULTA
RESILIÇÃO IMOTIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO
PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO MANTIDA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NÃO CABIMENTO.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta fundamentação deficiente
a decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, de
forma motivada, embora em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Dissídio jurisprudencial cujo conhecimento é prejudicado pela incidência da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, por exigir novo juízo sobre o conjunto fático-
probatório firmado pelo Tribunal de origem.
4. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil,
devendo ser analisada caso a caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SOFTYS BRASIL LTDA. contra
decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial sob o
fundamento da inexistência de violação dos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil; incidência das Súmulas n. 5 e 7 do Superior
Documento eletrônico VDA55761405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:47
Código de Controle do Documento: 15695959-dacb-4787-b7bd-9e08789a9d96

Tribunal de Justiça quanto às alegadas violações dos artigos 112, 113, § 1o, incisos III
e V, 186, 408 e 413 do Código Civil; dissídio jurisprudencial prejudicado em razão da
aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 1.722-1.727).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 1.760-1.773), a parte
agravante sustenta que as teses deduzidas no recurso especial são exclusivamente
jurídicas, dispensando reexame de provas ou cláusulas contratuais. Houve negativa de
prestação jurisdicional pelo não enfrentamento de pontos essenciais, inclusive quanto
à necessidade de distinção ou superação de precedente interno invocado. Inaplicáveis
as Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, necessário o exame do
dissídio jurisprudencial com acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
Impugnação ao agravo interno (e-STJ, fls. 1.778-1.788), na qual a agravada
alega que a decisão agravada enfrentou adequadamente as questões, que a discussão
sobre cláusula penal e sua eventual redução exige reexame de provas e interpretação
contratual. Não há similitude fático-jurídica para configurar dissídio. Requereu, ainda, a
aplicação de multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
Originariamente, de ação de rescisão contratual por justa causa cumulada
com cobrança de multa e perdas e danos com pedido de tutela de urgência, proposta
por HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS LTDA. em
face de MELHORAMENTOS CMPC LTDA., visando à rescisão do contrato de franquia,
à condenação da parte ré ao pagamento de multa contratual e indenização por danos
materiais, à declaração de inexigibilidade da cláusula de não concorrência e à
liberação da garantia contratual.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da franqueada e
negou provimento ao recurso da franqueadora, mantendo a sentença que condenou a
franqueadora ao pagamento da multa contratual e à recompra dos produtos em
estoque, além de declarar a nulidade da cláusula de não concorrência.
Como assentado na decisão agravada, alegada violação aos artigos 489, §
1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, incorrendo em vício
na prestação jurisdicional, não merece prosperar. De fato, no caso, as questões
relativas ao descumprimento do contrato de franquia pela franqueadora, reconhecendo
o seu dever de indenizar, bem como de recompra dos produtos da franqueada em
estoque, foram devidamente debatidas no processo e enfrentadas pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre o tema, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte agravante.
Ressalte-se que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o julgador não
é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a
controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
Documento eletrônico VDA55761405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:47
Código de Controle do Documento: 15695959-dacb-4787-b7bd-9e08789a9d96

DJe de
AgInt no
relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
No caso, o Tribunal de origem assinalou que “na notificação que remeteu à
apelada (fl. 129-131) a apelante consignou concordar em readquirir os produtos
remanescente no estoque após o término do contrato (fl. 130, item 9) e agora se
posiciona em total desacordo com o expressamente declarado, indicando não honrar
com suas palavras” (eSTJ, fls. 1.253). Então, concluiu que “a melhor solução é a
procedência do pedido da autora, para condenar a franqueadora a readquirir ou
recomprar os produtos adquiridos pela autora e por ela não comercializados em razão
da rescisão imotivada do contrato com prazo de 30 dias de aviso prévio, à exceção
daqueles cuja data do vencimento expirou antes do aviso prévio para a rescisão do
contrato” (eSTJ, fls. 1.254).
Por outro lado, assentou que “acerca do pedido de mitigação da multa
contratual, observa-se que a cláusula foi estabelecida pela franqueadora, em contrato
padrão imposto às franqueadas (v. fl. 46 e 1.112, item 61) e estabeleceu que a parte
que optar por rescisão sem justa causa, deverá pagar ‘independente do prazo
decorrido do presente contrato, uma multa contratual equivalente a 10 (dez) vezes o
valor da média mensal de compras dos produtos efetuadas pela franqueada nos
últimos 12 (doze) meses, apuradas de acordo com os valores constantes das notas
fiscais de venda, sem prejuízo do pagamento dos valores devidos por uma parte à
outra’” (e-STJ, fls. 1.262).
Como firmado, a revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido
quanto à ausência de violação do artigo 112, 113, § 1o, incisos III e V, 186, 408 e 413
do Código Civil demandaria, necessariamente, o reexame de cláusulas contratuais,
fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7
do Superior Tribunal de Justiça.
No mais, como apontado, a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido, inviabilizando
prospere o recurso especial com base no artigo 105, inciso III, alínea "c", da
Constituição Federal. De fato, a constatação, no caso, de que a multa contratual
mereceria redução demandaria o reexame das alegações de fato e provas produzidos,
o que não é admissível.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
A mera insubsistência dos argumentos desenvolvidos no agravo interno não
implica, de forma automática, a aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4o, do
Código de Processo Civil, sendo imprescindível a comprovação do manifesto propósito
protelatório, o que não ocorreu na espécie. Assim, já se decidiu que "a aplicação da
multa prevista no § 4o do
do
não é automática, não se tratando de
art. 1.021
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55761405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:47
Código de Controle do Documento: 15695959-dacb-4787-b7bd-9e08789a9d96

mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A
condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada
caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que
a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória" (EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.465.070/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
27/2/2023)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:47
Código de Controle do Documento: 15695959-dacb-4787-b7bd-9e08789a9d96

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.547.007 / SP
Número Registro: 2024/0009473-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10074662120208260004
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E
DESCARTAVEIS LTDA
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
AGRAVANTE : SOFTYS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628
RAFAEL BICCA MACHADO - SP354406
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - SP455989
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: H D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E
DESCARTAVEIS LTDA
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
AGRAVADO
: SOFTYS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628
RAFAEL BICCA MACHADO - SP354406
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - SP455989
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
Documento eletrônico VDA56086864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:40
Código de Controle do Documento: ed3df45e-7efe-4f49-9f50-8ad6d0a6ae8e

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOFTYS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628
RAFAEL BICCA MACHADO - SP354406
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - SP455989
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: H D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E
DESCARTAVEIS LTDA
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:40
Código de Controle do Documento: ed3df45e-7efe-4f49-9f50-8ad6d0a6ae8e